Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-16.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000514-16.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL

PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL,

DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES

ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO DO MÉRITO – RITO ABREVIADO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.278, DE 05 DE JUNHO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, QUE
DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO EM ATENÇÃO À SAÚDE VISUAL PRIMÁRIA NO PSF, CAIS, UBS, ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS ORGANISMOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
– ATO NORMATIVO QUE LEGISLA SOBRE
SERVIDOR PÚBLICO E ACABA PROMOVENDO ALTERAÇÃO EM ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO
–
MATÉRIA RESERVADA À
INICIATIVA
DO
CHEFE
DO PODER
EXECUTIVO
– VIOLAÇÃO AOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS II E III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES –
INCONSTITUCIONALIDADE

POR OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA –
AÇÃO PROCEDENTE
.

Ao disciplinar hipótese de contratação de profissional de optometria pela Administração Municipal para atuação nos Programas de Saúde da Família (PSF), no Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Escolas Municipais e em outros organismos, tais como consultórios, bem como ao pormenorizar atribuições do profissional de optometria, a exemplo de determinar a necessidade de encaminhamento de paciente a corpo clínico especializado ou a realização de palestras e campanhas de orientação, observa-se que a Câmara Municipal de Rondonópolis dispõe sobre servidor público e acaba promovendo alteração em órgãos umbilicalmente ligados à estrutura do Poder Executivo, quais sejam, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação, o que importa em transgressão aos limites impostos pelo princípio da separação dos poderes, que preleciona uma relação harmônica e livre de ingerência recíproca.

A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo padece de vício de iniciativa, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, conforme disposto no parágrafo único do art. 190 da CEMT.

Há indevida investida na função legislativa na função do Executivo, na medida em que somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre a contratação de servidor público, bem como sobre a estrutura e as atribuições de órgãos da Administração Pública municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, II e III, da CEMT.

ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade
da Lei nº. 9.278, de 05 de junho de 2017, do Município de Rondonópolis/MT, por usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e violação ao princípio da separação dos poderes.

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI)
Nº 1000514-16.2024.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido cautelar proposta pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 9.278/2017, de Rondonópolis/MT, que dispõe sobre o atendimento em atenção à saúde visual primária no PSF, CAIS, UBS, Escolas Municipais e outros organismos, e dá outras providências.

A parte requerente sustenta, em suma, a inconstitucionalidade formal da Lei, na medida em que haveria invasão a poder de iniciativa reservado ao chefe do Poder Executivo municipal, porquanto o Diploma legal dispõe sobre a estrutura e atribuições da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, em vilipêndio aos artigos 190 e 195, parágrafo único, incisos II e III, da Constituição Estadual.

Relata que a Lei foi embrionariamente deflagrada pela Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, sendo que, nos termos artigos 190 e 195, parágrafo único, incisos II e III, da Constituição Estadual, cabe
“somente ao Chefe do Executivo deflagrar lei com pretensão de alterar os contornos de órgãos da Administração Pública Municipal”
(sic).

Pontua que “
ao disciplinar, a um, hipótese de contratação de profissional de optometria pela Administração Municipal para atuação nos Programas de Saúde da Família (PSF), no Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Escolas Municipais e em outros organismos, tais como consultórios e, a dois, ao pormenorizar atribuições do profissional de optometria, tais como determinar a necessidade de encaminhamento de paciente a corpo clínico especializado ou a realização de palestras e campanhas de orientação, acaba promovendo alteração em órgãos umbilicalmente ligados à estrutura do Poder Executivo: a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação”
, esbarrando “
nos limites impostos pelo princípio da separação dos poderes, que prega uma relação harmônica e livre de ingerência recíproca”
(sic).

Menciona diversos julgados do STF e do TJMT corroborando sua argumentação.

Pede, assim,
“a PROCEDÊNCIA do pedido da ação com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.278, de 05 de junho de 2017, do Município de Rondonópolis/MT, por infringência dos arts. 190 e 195, parágrafo único, incisos II e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do princípio da separação dos poderes”
(sic).

No despacho Id. 201877195 foi determinada a intimação da parte requerida para prestar informações e após, vistas à PGJ.

Devidamente notificado, o Município de Rondonópolis manifestou no Id. 203943655, aderindo aos argumentos suscitados pelo Procurador-Geral de Justiça e pugnando pela procedência do pedido.

Acolhendo manifestação ministerial lançada no Id. 204449182, no despacho Id. 204955157 foi determinada a intimação da Câmara Municipal de Rondonópolis para que manifestasse quanto à pretensão.

Intimada (Id. 209488168), a Câmara Municipal de Rondonópolis não manifestou no prazo que lhe foi concedido, consoante certidão de decurso de prazo Id. 210879668.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Id. 211520662 de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta-se pela procedência da demanda, para que
“seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.278/2017, de Rondonópolis/MT”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Primeiramente, anoto que não há requerimento de medida cautelar pelo
Parquet
, de modo que desde logo passo à análise do mérito desta ação.

A Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
, §
2º
, da CRFB/88,
in verbis
:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Nesta senda, observa-se que a presente ação direta foi ajuizada por parte legítima, na forma da Constituição Estadual (Procurador-Geral de Justiça; art. 124, III), estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e tendo sido observado o regular trâmite processual na forma da Lei nº. 9.868/99 e do RITJMT, de modo que comporta julgamento.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação a íntegra da Lei impugnada:

“CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

LEI Nº 9.278 - DE 05 DE JUNHO DE 2017.

Dispõe sobre o atendimento em atenção à saúde visual primária no PSF, CAIS, UBS, Escolas Municipais e outros organismos, e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS DECRETOU O PREFEITO NÃO SE MANIFESTOU e eu Vereador GILBERTO LIMA DOS SANTOS, na qualidade de 1º Vice-Presidente, e nos termos do § 8º do Art. 59 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei:

Art. 1°
Fica autorizada a contratação de profissionais da área da Optometria, com Curso Superior, para atuar nos Programas de Saúde da Família (PSF), Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Escolas Municipais e outros organismos, tais como consultórios, visando ofertar atendimento à saúde visual, especialmente no seu aspecto primário, promovendo correções de problemas refrativos e detecção de outros problemas que afetam o sistema visual ou podem ser identificados por ele.

Art. 2° Fica a ressalva de que, sendo identificada a necessidade de tratamento invasivo ou a necessidade de se indicar medicamentos, o profissional de que trata o artigo anterior deverá encaminhar o paciente ao corpo clínico especializado.

Art. 3°
Caberá ao profissional Optometrista a realização de palestras e campanhas de orientação, direcionadas aos professores, alunos, pais ou responsáveis e a comunidade em geral, proporcionando a integração entre escola, a família e a comunidade.

Art. 4° As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessárias.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL Rondonópolis, 05 de junho de 2017; 101º da Fundação e 63º da Emancipação Política.

GILBERTO LIMA DOS SANTOS

1º VICE-PRESIDENTE

FÁBIO ROBERTO RIBEIRO CARDOZO

1º Secretário da Mesa Diretora”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a pretensão de declaração de inconstitucionalidade ajuizada, observa-se que deve prosperar.

A parte requerente sustenta, em suma, a inconstitucionalidade formal da Lei, na medida em que haveria invasão a poder de iniciativa reservado ao chefe do Poder Executivo municipal, haja vista que o Diploma legal dispõe sobre a estrutura e atribuições da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, em vilipêndio aos artigos 190 e 195, parágrafo único, incisos II e III, da Constituição Estadual.

De fato, ao disciplinar hipótese de contratação de profissional de optometria pela Administração Municipal para atuação nos Programas de Saúde da Família (PSF), no Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Escolas Municipais e em outros organismos, tais como consultórios, bem como ao pormenorizar atribuições do profissional de optometria, a exemplo de determinar a necessidade de encaminhamento de paciente a corpo clínico especializado ou a realização de palestras e campanhas de orientação, observa-se que a Câmara Municipal de Rondonópolis dispõe sobre servidor público e acaba promovendo alteração em órgãos umbilicalmente ligados à estrutura do Poder Executivo, quais sejam, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação, o que importa em transgressão aos limites impostos pelo princípio da separação dos poderes, que preleciona uma relação harmônica e livre de ingerência recíproca.

Nesta toada, a apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo padece de vício de iniciativa, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, conforme disposto no parágrafo único do art. 190 da CEMT,
in verbis
:

“Art. 190.
São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo
.

Parágrafo único
Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, É VEDADO A QUEM FOR INVESTIDO NA FUNÇÃO DE UM DELES EXERCER A DE OUTRO
.”
(destaquei)

Com efeito, há indevida investida legislativa na função do Executivo, na medida em que somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre a contratação de servidor público, bem como sobre a estrutura e as atribuições de órgãos da Administração Pública municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, II e III, da CEMT,
in verbis
:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único.
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

(...)

II -
servidor público
, seu regime jurídico,
provimento de cargos
, estabilidade e aposentadoria;

III - criação,
estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
;”
(destaquei)

Portanto, conclui-se, a Lei nº. 9.278, de 05 de junho de 2017, afigura-se formalmente inconstitucional, por usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e violação ao princípio da separação dos poderes.

A propósito:

“AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
–
LEI
MUNICIPAL Nº 12.875/2023 –
LEI
QUE VERSA SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA CRECHE NOTURNA – CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES AOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA – PRETEXTO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
– MATÉRIA RESERVADA À
INICIATIVA
DO
CHEFE
DO PODER
EXECUTIVO
– VIOLAÇÃO AO ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES –
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL – CONFIGURADA – PEDIDO PROCEDENTE.
A
iniciativa
para a propositura de
lei
que verse sobre servidor público do Poder
Executivo
Municipal ou a
estrutura
de órgãos desta, é privativa do
Chefe
do
Executivo
, sendo, de igual modo, manifestamente inconstitucional o aumento de despesas por
iniciativa

exclusiva
do Legislativo Municipal, sob pena de expressa violação ao artigo 195, incisos II, III e IV, da Constituição Estadual
.”
(TJMT, N.U 1022982-08.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024) (destaquei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 10.468/2019 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS [“DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO USO DE ENERGIA SOLAR EM PRÉDIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”] –
ATRIBUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – CRIAÇÃO DE DESPESAS
– ARESTOS DO TJRS E TJSP
- VÍCIO DE INICIATIVA - ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CEMT -

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ATO NORMATIVO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT
– PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA.
A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo para implantação do uso de energia solar em prédios públicos padece de vício de iniciativa, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190, parágrafo único da CEMT. Isso porque somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT.
Do princípio da separação de poderes, do qual decorrem duas premissas importantes para o Estado Democrático de Direito, quais sejam: “1ª) os poderes devem preservar suas atribuições, velando para que outros não as usurpem; 2ª) os poderes fiscalizam uns aos outros nos cumprimentos das atividades” (ALVES, Joaquim.“A Separação de Poderes como Elemento do Estado Democrático de Direito”. Publicação na RTRF3R nº 84, p. 11/87. Disponível em:
www.trf3.jus.br
).

A criação injustificada de obrigação, como a obrigatoriedade do sistema de energia solar nos prédios públicos, representa irregular intervenção do poder legiferante no funcionamento da administração municipal (TJRS, ADI

70068873140). Essa matéria, além de ser inerente à gestão do Poder Executivo, também cria despesas sem indicar fonte dos recursos disponíveis para os encargos decorrentes da implementação do sistema de energia solar (TJSP, ADI 2092921-85.2016.8.26.0000).
“São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.” (TJMT, ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000)
“[...] é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada.
A Câmara Municipal de Rondonópolis ao editar a Lei Municipal nº 10.468/2019, acabou ultrapassando os limites do poder legiferante, delineados pelo próprio ordenamento constitucional, e impondo a obrigação de toda a Administração Pública implementar sistema de energia solar nos prédios públicos, ambiente reservado, nos termos do art. 195, III, da CE/MT, aos cuidados do Chefe do Poder Executivo, sobressaindo daí vício formal de inconstitucionalidade.

Em reforço, o art. 3º da Lei Municipal nº 10.468/2019, ao impor a obrigatoriedade de todos os procedimentos licitatórios contemplarem previsão de contratação de sistema de energia solar, também emana comando contendo um alto grau de inconstitucionalidade, vez que os contornos desses procedimentos ficam reservados à discricionariedade do poder contratante, que deve analisar caso a caso qual é a melhor forma de proceder no trato com a coisa pública.

Assim,
ao impor de modo compulsório e inafastável cláusula de contratação de sistema de energia solar em todos os procedimentos licitatórios realizados pela Administração Pública, o Poder Legislativo Municipal acaba, novamente, transbordando os limites do seu poder legiferante e agredindo o princípio da harmonia entre os poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Constituição Estadual
.” (Parecer SIMP nº 015444-001/2020 - Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional). Reconhecidas a usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e a violação ao princípio da separação dos poderes, o ato normativo impugnado afigura-se formalmente inconstitucional.”
(TJMT, N.U 1021510-74.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 30/06/2021) (destaquei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE .
LEI Nº. 56/2018 DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT. INICIATIVA PARLAMENTAR. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. EXTENSÃO A PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DAS CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. VÍCIO FORMAL. PROCEDÊNCIA. TEMÁTICA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONST. ESTADUAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AUMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 165, INC. I II E V, DA CONST. ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. NORMA EXTIRPADA DO MUNDO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.1. A extensão do direito à alimentação pelo programa de merenda escolar a professores e demais servidores de creches e escolas públicas municipais está diretamente ligada a temas como servidores públicos, gestão administrativa e orçamento, reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo; 2.
Por isso, uma vez constatado que o benefício foi veiculado por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 61, § 1º, da CF e art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 2º, da CF e art. 190, caput, da Const. Estadual);
3. Se a norma que implica aumento das despesas públicas municipais não vem acompanhada da indicação dos recursos disponíveis para atender aos novos encargos, isto é, de prévia dotação orçamentária ou autorização específica na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) municipal, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade material por ofensa ao disposto no art. 167, inc. I, II e V, da CF, reproduzido no art. 165, inc. I, II e V, da Const. Estadual.”
(TJMT, ADI 1010469-81.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (destaquei)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação direta para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei nº. 9.278, de 05 de junho de 2017, do Município de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024